Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por STONE PAGAMENTOS S.A. (ID 39182821) e por SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS e BANCO SANTANDER S.A. (ID 434443637) em face da decisão monocrática de ID 42840836, que não conheceu de seus respectivos embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado por ocasião do julgamento das apelações. Alega a parte embargante STONE PAGAMENTOS S.A., em síntese, que seus aclaratórios opostos em face do acórdão que julgou a apelação são tempestivos e que houve duplicidade de intimações no caso, devendo prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico, e não da intimação via Diário de Justiça Eletrônico (Dje). Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja sanada a omissão quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal e reformada a decisão ora embargada para que sejam recebidos e regularmente processados os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o apelo. De outro lado, as partes SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A. e BANCO SANTANDER S.A. opõe seus embargos de declaração em face da decisão monocrática de ID 42840836 ao argumento de que pretende, apenas, a correção de mero erro material supostamente ocorrido no julgamento dos apelos e que o tipo de providência aclaratória requerida pode ser formulada a qualquer tempo, até mesmo após a preclusão processual. Requer o conhecimento e o acolhimento do presente aclaratório para sejam regularmente processados os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o apelo, a fim de que seja corrigido erro material no julgado. Contrarrazões de PELLE VITTA DERMATOLÓGICA LTDA. aos embargos de declaração de STONE PAGAMENTOS S.A. e de SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICOS S.A. e BANCO SANTANDER S.A. no ID 44546076. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame de admissibilidade recursal que não conheceu de embargos de declaração anteriores opostos em face do acórdão que julgou apelações (ID 36750032 e ID 42840836), atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos Conforme orientado na decisão ora embargada de ID 42840836, os aclaratórios opostos pelas partes em face do acórdão de ID 36750032 são intempestivos. Com relação à parte STONE PAGAMENTOS, mesmo após a oportunização de reabertura justificada de prazo aberto exclusivamente em seu favor (ID 38551985), cujo termo inicial para o recurso findou em 9/9/2022, a correção para observância do prazo e manejo do recurso não fora observado, sendo o recurso protocolado somente em 12/3/2022 (ID 39182827). No que tange ao recurso de BANCO SANTANDER S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A., vê-se igualmente descumprido o prazo legal para a oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que o acórdão que se pretende embargar fora disponibilizado no dia 27/6/2022 (ID 36750032) e os embargos opostos somente em 2/92022 (ID 37282340 e ID 38895587). A leitura dos aclaratórios indica o interesse das partes em revistar os termos da decisão monocrática que não conheceu dos recursos, providência incompatível com os embargos de declaração, devendo as partes, se entenderem pertinente, manejar as irresignações por meio do recurso cabível. Logo, não há vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração (ID 39182821 e ID 434443637). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora